Tribunal: TJDFT
Processo: 0702725-67.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FRAUDE. LINHA TELEFÔNICA INOPERANTE. TROCA DE CHIP. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. ACESSO A CONTAS PESSOAIS DO AUTOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO ADEQUADO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedente o pedido inicial "para CONDENAR a requerida a pagar para o autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, monetariamente corrigido desde a prolação da sentença, pelo índice aplicado pelo TJDFT, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, desde o trânsito em julgado" (ID 62935887).2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62935889). Custas e preparo recolhidos.3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o próprio autor informou que a fraude ocorreu em seu cartão de crédito, não havendo relação dos fatos narrados na inicial com a linha telefônica do autor. Alega que não foram localizadas solicitações de troca de chip nos sistemas da operadora requerida, de modo que a titularidade da linha do autor nunca foi alterada. Aduz que a fraude ocorreu unicamente na instituição bancária do autor, e não em sua linha telefônica. Afirma que o dano sofrido pela recorrida não pode ser imputado à parte recorrente, pois decorrente de fraude realizada por terceiros. Defende a inexistência de dano moral, diante da ausência de comprovação, e que o montante arbitrado se mostra em descompasso com os fatos narrados. Menciona que a correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento e os juros de mora, desde a data do vencimento ou da citação, a depender de a obrigação ser líquida ou ilíquida. Pede a reforma da sentença, com a improcedência do pedido inicial.4. Em contrarrazões (ID 62935897), o recorrido refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.5. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).6. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.7. No caso, a falha na prestação de serviços por parte do réu, ora recorrente, restou evidente, uma vez que as provas trazidas aos autos, sobretudo o boletim de ocorrência policial registrado pelo autor, os avisos recebidos sobre as alterações de senhas e as faturas do cartão de crédito (ID 62935862, 62935864, 62935865, 62935867, 62935868), comprovam a versão dos fatos apresentada na petição inicial, demonstrando que houve falha nos procedimentos e nas medidas de segurança da operadora ré, ao permitir que terceira pessoa se passasse pelo autor e conseguisse um novo chip para o número de celular do autor, fazendo com que seu chip antigo fosse desativado e permitindo que terceiros tivessem livre acesso a seus dados pessoais, e-mail e contas bancárias, em golpe conhecido como "SIM Swap". Vale notar que a própria resposta (ID 62935863) da operadora ré à reclamação feita pelo autor na plataforma eletrônica "Consumidor.gov.br", ao informar que sua linha telefônica teria sido reativada (em 19/12/2023) e sugerindo que o autor fizesse um boletim de ocorrência, corrobora a versão dos fatos apresentada na inicial. Ademais, vale notar que as compras fraudulentas realizadas no cartão de crédito do autor somente foram feitas porque os fraudadores conseguiram, antes, obter um novo chip com a operadora ré e, assim, acessar a linha telefônica do autor. Por outro lado, a operadora ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros (art. 373, II, do CPC), porquanto não apresentou prova ou qualquer outro elemento de convencimento que permitisse concluir pela inexistência do ato ilícito. Vale notar que a mera alegação de ausência de responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor, desacompanhada de documentos ou qualquer elemento probatório, não tem o condão de infirmar os fatos narrados e os documentos apresentados pelo autor/recorrido. Portanto, a operadora de telefonia deve responder pelos danos causados ao consumidor, na medida em que restou comprovado ato ilícito (falha nos sistemas de segurança) a ensejar sua responsabilização.8. O dano moral restou caracterizado. Em razão da falha nos procedimentos e nas medidas de segurança da operadora ré, os fraudadores tiveram acesso à conta pessoal de e-mail do autor, à sua conta do programa Smiles e a seu cartão de crédito, deixando-o completamente vulnerável ao ter sua vida privada invadida. Inegável que a situação vivenciada ultrapassa a fronteira do mero aborrecimento, caracterizando dano moral, diante da angústia e do estresse provocados. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença atende adequadamente às finalidades punitiva e pedagógica do instituto e observa igualmente os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso, não merecendo qualquer reparo.9. A sentença determinou como termo inicial da correção monetária a data do arbitramento, não havendo interesse recursal neste ponto. Por outro lado, quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor da condenação, a rigor deveriam incidir desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). No entanto, considerando que o recorrente não pode ter sua situação piorada, fica mantido o termo inicial informado na sentença.10. Nesse sentido: Acórdão 1328098, 07117892520208070020, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.